Tribunal: TJES
Processo: 5002587-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002587-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GISELE DIAS DO NASCIMENTO COSTA

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - CIRURGIA PLÁSTICA - PÓS BARIÁTRICA - URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 - Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2 - No caso vertente, a despeito da aparente plausibilidade do direito da agravante, certo é que o requisito do receio de dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação, não está demonstrado, seja pelo transcurso de cerca de 08 (oito) anos entre a realização da cirurgia bariátrica e a solicitação dos procedimentos reparadores, seja pelo fato de que o laudo médico, diga-se de passagem, elaborado há mais de 01 ano e meio, aponta informação evasiva acerca do ponto (
possibilidade de inesperados desfechos fatídicos
).

3 - A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

4 - Recurso desprovido.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Peço vista
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5002587-71.2024.8.08.0000

Agravante: Gisele Dias do Nascimento Costa

Agravada:

Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pela agravante nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico.

Em suas razões, a agravante sustenta basicamente que em decorrência da cirurgia bariátrica realizada, restou comprovado
“[...] referido tratamento médico é agressivo e o paciente apresenta uma perda de peso extremamente rápida, sendo comum, portanto, que apresente considerável flacidez e excesso de pele, sendo usualmente recomendada a estas pessoas a continuação do tratamento médico pós bariátrica, por meio da cirurgia reparadora. [...]”
, acrescenta
“[...] que a urgência está, sim, presente, e está devidamente demonstrada, em especial pelo laudo psicológico juntado aos autos.”
Sustenta que
“[...] apresenta excessos dermo gordurosos que demandam procedimentos reparadores em cirurgia plástica para readequação do contorno corporal e retirada do excesso de pele, com o intuito de melhorar as condições psicológicas, físicas e promover a qualidade de vida.[...]”.
Alega que a partir do julgamento do Tema 1.069 pelo STJ, os planos de saúde são obrigados a cobrir todas as cirurgias reparadoras dos pacientes pós-cirurgia bariátrica, de modo que diante de dúvida quanto ao caráter estético o plano de saúde poderá se utilizar de junta médica, o que, contudo, não foi realizado pela agravada.

Decisão no ID 7549745, por meio da qual foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Embora intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a agravante se volta contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pela agravante nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico.

A agravante sustenta basicamente que em decorrência da cirurgia bariátrica realizada, restou comprovado
“[...] referido tratamento médico é agressivo e o paciente apresenta uma perda de peso extremamente rápida, sendo comum, portanto, que apresente considerável flacidez e excesso de pele, sendo usualmente recomendada a estas pessoas a continuação do tratamento médico pós bariátrica, por meio da cirurgia reparadora. [...]”
, acrescenta
“[...] que a urgência está, sim, presente, e está devidamente demonstrada, em especial pelo laudo psicológico juntado aos autos.”
Sustenta que
“[...] apresenta excessos dermo gordurosos que demandam procedimentos reparadores em cirurgia plástica para readequação do contorno corporal e retirada do excesso de pele, com o intuito de melhorar as condições psicológicas, físicas e promover a qualidade de vida.[...]”.
Alega que a partir do julgamento do Tema 1.069 pelo STJ, os planos de saúde são obrigados a cobrir todas as cirurgias reparadoras dos pacientes pós-cirurgia bariátrica, de modo que diante de dúvida quanto ao caráter estético o plano de saúde poderá se utilizar de junta médica, o que, contudo, não foi realizado pela agravada.

Pois bem.
Nos termos da jurisprudência desta Corte,
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Em recente julgamento, o e. STJ firmou entendimento, em sede de recursos repetitivos, que
“[...]é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.[...]”
(REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023.)

Ocorre que, a despeito da aparente plausibilidade do direito da agravante, certo é que o requisito do receio de dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação, não está demonstrado, seja pelo transcurso de cerca de 08 (oito) anos entre a realização da cirurgia bariátrica e a solicitação dos procedimentos reparadores, seja pelo fato de que o laudo médico, diga-se de passagem, elaborado há mais de 01 ano e meio, aponta informação evasiva acerca do ponto (
possibilidade de inesperados desfechos fatídicos
).

A despeito da condição psicológica demonstrada pela agravante pelo laudo juntado, não há como desconsiderar que os procedimentos cirúrgicos reparadores foram solicitados por médico não integrante da rede credenciada da operadora de saúde.

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 30.09.2024 a 04.10.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Respeitosamente, peço vista.

Relator: Desembargador
Janete Vargas Simões

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

(Divergência)

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES que, em síntese, indeferiu tutela de urgência que pretendia cirurgia plástica reparadora pós procedimento bariátrico.

O e. relator, Des.
Janete Vargas Simões
, no que foi acompanhado pela e. Des.
Júlio Cesar Costa de Oliveira

conheceu do recurso e a ele negou provimento, ao fundamento, em resumo, de que a cirurgia bariátrica foi feita há cerca de 08 (oito) anos, o laudo médico é genérico e os procedimentos foi solicitados por médico não credenciado.

Após ouvir atentamente o aludido voto, com a devida vênia, apresento proposição divergente. Explico.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela possibilidade de fornecimento de tratamento não previsto no rol da ANS quando o mesmo se mostre essencial para garantir a saúde do segurado, especialmente porque
o fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo
. (AgInt no AREsp 1036187/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017.

Compulsando os autos, verifico que há laudo médico com indicação de cirurgia reparadora em razão das sequelas ocasionadas pelo procedimento bariátrico anteriormente realizado a que a parte apelante fora submetida.

Referido laudo é expresso ao indicar a necessidade de urgência do procedimento reparador, além de apontar de maneira individualizada os motivos que levaram a tal conclusão. Segue trecho do longo laudo médico:

Paciente Gisele Dias do Nascimento Costa submetida à gastroplastia (Bypass) para tratamento da obesidade mórbida e suas comorbidades associadas no dia 06/10/2016, relatou perda ponderal importante de 46Kg (Peso antes da cirurgia 116kg), evoluiu com abdome em avental pós bariátrico, ptose mamária assimétrica com flacidez cutânea importante, distrofias cutâneas e subcutâneas em região torácica, região lombar, região sacral, regiões glúteas, regiões braquiais, crurais e coxas bilateralmente.

A grande perda ponderal promovida pela cirurgia bariátrica acarretou as seguintes sequelas:

Flacidez excessiva que frequentemente evolui com intertrigo e eventuais celulites em locais de dobras cutâneas (sulcos mamários, região supra-púbica, axilas, sulcos glúteos e regiões crurais):

2. Relata dificulda e em realizar higiene e asseio, consequentemente reclama de mal cheiro devido a sudorese excessiva e atritos cutâneos, com uso constante e necessário de cremes, pomadas, antissépticos e desodorantes corporais.

3. Apresenta acompanhamento psicológico especializado solicitando seguimento com as cirurgias reparadoras do tratamento pós bariátrico (vide relatório psicológico). Relatou também perda de interesse de convívio social, baixa autoestima e insatisfação pessoal devido ao dimorfismo corporal determinado pela perda ponderal pós cirúrgica. Refere que as condições acima descritas comprometem a integração social, convívio intimo e laboral.

4. Relata perda de feminilidade devido a atrofia glandular mamária associada a ptose dermocutânea importante e assimétrica das mamas.

Por todas as condições acima descritas, a Sra. Gisele Dias do Nascimento Costa
necessita urgentemente a autorização do convênio para realizar cirurgias reparadoras não estética
s, em complementação ao procedimento de gastroplastia supracitada, esta que foi imprescindível e necessária ao tratamento de obesidade mórbida,
visando o bem estar fisico e psíquico da paciente
.

Além disso, também há laudo psicológico atestando o desenvolvimento de ansiedade e depressão pela parte agravante, igualmente decorrente das sequelas pós-bariátricas, segue pequeno trecho da conclusão:

Consequentemente, tais questões imputam como imperativo a essenciabilidade de que os sintomas ansiosos e depressivos observados ao longo da avaliação que são inerentes ao estágio do qual se encontra de construção de imagem sejam trados.

Sendo assim, é de suma importância o acesso ao tratamento global, uma vez, que a paciente possui condição médicas de uma doença crônica que ao somar-se ao seu histórico psiquiátrico e inclusive uso de medicação controlada anteriormente nos coloca em ponto de atenção.

Como se percebe dos laudos, o tratamento da obesidade não se resume à cirurgia bariátrica por si só, mas inclui uma abordagem multidisciplinar, cujas cirurgias reparadoras posteriores e abordagem psicoterapêutica se mostram como parte integrante do próprio tratamento e, na maioria dos casos, imprescindíveis ao seu êxito.

Soma-se a isso que o decurso de 08 (oito) anos entre a cirurgia bariátrica e os procedimentos reparadores são inerentes ao ciclo de emagrecimento e importantes para a estabilização do paciente, conforme destacado nos referidos laudos.

Por derradeiro, com a devida vênia aos que pensam de maneira diversa, me parece que a condição de credenciado ou não do médico que prescreve o tratamento não possui relevância para se apurar o dever de cobertura do plano de saúde.

Isso porque, os critérios para se estabelecer o dever do plano de saúde são outros. Caso assim não fosse, estaríamos criando um cenário no qual somente os médicos credenciados poderiam indicar tratamento médico adequado, o que, pela simples leitura de tal afirmativa, constata-se a sua inadequação lógico-jurídica.

Apenas por argumentar, não há no ordenamento jurídico, tampouco no contrato firmado entre as partes, a vedação de que o consumidor opte por efetuar consulta médica particular, ou seja, com profissional não credenciado desde que arque com os respectivos custos, quando tal escolha tenha se dado de maneira deliberada.

Nesse passo, não havendo vedação para consultas particulares, ainda que o paciente possua plano de saúde, por consequência, também não se pode haver quanto ao tratamento proposto pelo referido profissional, repita-se, especialmente quando inexiste limitação contratual expressa para tratamento da doença diagnosticada.

Com o fim de exemplificar, seria o mesmo que permitir consulta com médico particular e, ao ser solicitado mero exame de sangue, o plano de saúde recusar a autorização sob o fundamento de que o médico não é credenciado.

Dessa forma, com a devida vênia, apresento divergência para
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, a fim de determinar que a agravada autorize e custeie integralmente os procedimentos cirúrgicos e fornecimento de materiais, conforme prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, sobe pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitado a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.